Tribunal: TJSP
Processo: 1002023-39.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública estadual – Pretensão à emissão e entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – Sentença de parcial concessão da ordem – Modificação - Caracterizada ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante no tocante ao direito de obtenção de informações de seu interesse particular e de certidão, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública estadual – Pretensão à emissão e entrega do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) – Sentença de parcial concessão da ordem – Modificação - Caracterizada ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante no tocante ao direito de obtenção de informações de seu interesse particular e de certidão, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Carta Magna e da Instrução Normativa do MPS no 1/2010 alterada pela Instrução Normativa SPPS no 3/2014 - Possibilidade da expedição do documento referente a todo o período trabalhado no órgão Público em condições nocivas à saúde e à integridade física - Precedentes desta C. Corte - R. Sentença reformada.

Recursos oficial e da FESP improvidos. Recurso da Impetrante provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002023-39.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada/apelante PAULA FAVARETTO PINTO COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos oficial e da Fesp e Deram
provimento ao recurso da impetrante.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-39.2019.8.26.0129 - Voto 32.765
2
Voto no 32.765
APELAÇÃO CÍVEL no 1002023-39.2019.8.26.0129
Comarca: CASA BRANCA
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes/Apelados: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PAULA
FAVARETTO PINTO COELHO
Interessado:
DIRETOR
TÉCNICO
DE
SAÚDE
DO
CENTRO
DE
REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA
(Juiz de Primeiro Grau: Djalma Moreira Gomes Junior)
MANDADO DE SEGURANÇA
Servidora pública
estadual
Pretensão à emissão e entrega do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) Sentença de parcial
concessão da ordem Modificação - Caracterizada ofensa
ao direito líquido e certo da Impetrante no tocante ao direito
de obtenção de informações de seu interesse particular e de
certidão, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV,
da Carta Magna e da Instrução Normativa do MPS no
1/2010 alterada pela Instrução Normativa SPPS no 3/2014 -
Possibilidade da expedição do documento referente a todo o
período trabalhado no órgão Público em condições nocivas
à saúde e à integridade física - Precedentes desta C. Corte -
R. Sentença reformada.
Recursos oficial e da FESP improvidos. Recurso da
Impetrante provido.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelações
tempestivamente deduzidas pelas partes contra a r. sentença de fls.
100/103 destes autos que, em mandado de segurança, concedeu
parcialmente a ordem para determinar que a autoridade coatora forneça
à PAULA FAVARETTO PINTO COELHO os documentos referentes ao cargo
público que ocupa(va) nos moldes do art. 7o da Instrução Normativa no 3
do Ministério da Previdência Social, a partir de sua vigência em
23/05/2014. Custas ex lege e sem condenação em honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-39.2019.8.26.0129 - Voto 32.765
3
A FESP preliminarmente, argui a falta de interesse de
agir por se tratar de servidora pública em atividade, fazendo jus ao
recebimento do documento apenas no momento da aposentadoria. No
mérito, sustenta a inaplicabilidade das instruções normativas do INSS em
relação à FESP, inexistindo a obrigação da elaboração do PPP ou LTCAT e
aponta que o acolhimento do pleito acarreta a violação ao princípio da
legalidade e do pacto federativo (fls. 115/130, repetida por mais quinze
vezes fls. 131/370).
Por sua vez a Autora pugna pela concessão da
justiça
gratuita
e
requer
a
expedição do Perfil Profissiográfico
Previdenciário PPP, referente a todo o período laborado no Centro de
Reabilitação de Casa Branca, desde 22.12.1993 até a presente data (fls.
384/394).
Contrarrazões apenas da Autora a fls. 398/405.
Processados os recursos, subiram os autos.
Indeferida a justiça gratuita (fls. 410/412), a
Impetrante recolheu o preparo recursal a fls. 416/418.
É o Relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
servidora pública estadual que visa apenas à emissão do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou assemelhado, cuja ordem foi
parcialmente concedida em Primeiro Grau.
Verifica-se dos autos que a demandante foi admitida
em 22.12.1993, como 'Técnico de Laboratório', em regime CLT, no
Laboratório Local de Casa Branca, rescindido o contrato a partir de
27.12.1996 e no mesmo dia nomeada para exercer em caráter efetivo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-39.2019.8.26.0129 - Voto 32.765
4
cargo de 'Técnico de Laboratório' no Centro de Reabilitação de Casa
Branca. E exonerada a pedido, a partir de 31.10.1997, para que entrasse
em exercício, na mesma data, na função de Biologista, atualmente
denominada 'Agente Técnico de Assistência à Saúde (Biologista)', nos
termos da Resolução SS 01/97.
A matéria preliminar da falta de interesse de agir
arguida pela FESP em seu apelo, se confunde com o mérito do
mandamus, sendo conjuntamente analisada.
O mandado de segurança, previsto no artigo 5o,
LXIX, da CF, é remédio constitucional para amparar direito líquido e certo
ameaçado ou violado por ato ilegal ou por abuso de poder praticado por
autoridade pública.
Conforme
magistral
lição
de
HELY
LOPES
MEIRELLES: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, 37a ed.,
Malheiros Editores, p. 38).
O direito líquido e certo violado está relacionado
estritamente ao não fornecimento do PPP, conforme expresso no artigo
5o, XXXIII, da Constituição Federal:
“XXXIII - todos têm direitos a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-39.2019.8.26.0129 - Voto 32.765
5
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;”
E continua no inciso seguinte:
“XXXIV
-
são
a
todos
assegurados,
independentemente do pagamento de taxas: a) o
direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b)
a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações
de interesse pessoal;”
Além disso, a Lei no 12.527/2011 regula o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII, do art. 5o, da CF, cujos
procedimentos devem ser observados pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, dispondo seus artigos 10 e 11:
“Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar
pedido de acesso a informações aos órgãos e
entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer
meio
legítimo,
devendo
o
pedido
conter
a
identificação do requerente e a especificação da
informação requerida.
§ 1o Para o acesso a informações de interesse
público, a identificação do requerente não pode
conter exigências que inviabilizem a solicitação.
§ 2o Os órgãos e entidades do poder público devem
viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos
de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.
§ 3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos
motivos determinantes da solicitação de informações
de interesse público.
Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar
ou conceder o acesso imediato à informação
disponível.”
Atente-se ainda ao fato de que há previsão na
Constituição Estadual, em seu art. 114, que determina o fornecimento de
certidão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-39.2019.8.26.0129 - Voto 32.765
6
“Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer
a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse
pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão
de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena
de responsabilidade da autoridade ou servidor que
negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo
deverá atender às requisições judiciais, se outro não
for fixado pela autoridade judiciária”.
Desta forma, indiscutível o direito que goza a
Impetrante em receber do órgão público as informações de seu interesse
particular e o fornecimento de certidões, já que assegurado pela Carta
Magna e por normas infraconstitucionais.
E dispõem os artigos 7o e 8o, da Instrução
Normativa do Ministério da Previdência Social no 1/2010, a qual
'Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com
requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4o, inciso III
da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante no 33 ou
por ordem concedida em Mandado de Injunção' (Redação dada pela
Instrução Normativa SPPS no 3, de 23/05/2014):
“Art. 7o - O procedimento de reconhecimento de
tempo de atividade especial pelo órgão competente
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações,
deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - formulário de informações sobre atividades
exercidas em condições especiais;
II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho - LTCAT,
observado o disposto no art. 9o, ou os documentos
aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;
III - parecer da perícia médica, em relação ao
enquadramento por exposição a agentes nocivos, na
forma do art.11.
Art. 8o - O formulário de informações sobre
atividades exercidas em condições especiais de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-39.2019.8.26.0129 - Voto 32.765
7
trata o inciso I do art. 7o é o modelo de documento
instituído para o regime geral de previdência social,
segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40,
DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que
serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro
de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário -
PPP, que é o formulário exigido a partir de 1o de
janeiro de 2004.
Parágrafo único. O formulário será emitido pelo
órgão ou entidade responsável pelos assentamentos
funcionais do servidor público no correspondente
período de exercício das atribuições do cargo.”
De fato, plenamente possível a emissão do Perfil
Profissiográfico Previdenciário pela Administração Pública, já que
amparado por Instrução Normativa do MPS no 1/2010 (alterada pela
Instrução Normativa SPPS no 3/2014) e pela Súmula Vinculante no 33 do
STF, a qual determina a aplicação 'ao servidor público, no que couber,
das regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria
especial, de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal,
até a edição de lei complementar específica', de modo que não se
constata afronta aos princípios da legalidade ou da autonomia dos entes
federados.
Neste
contexto,
não
se
vislumbra
qualquer
incompatibilidade da emissão do PPP para todo o período laborado pela
servidora em condições especiais na Administração Pública, vez que a
Instrução Normativa do MPS no 1/2010 (alterada pela Instrução
Normativa SPPS no 3/2014) tem caráter declaratório e não constitutivo e,
especialmente, em razão da necessidade da observância do determinado
pela Súmula Vinculante no 33 da Corte Suprema.
Dessa
forma,
merece
acolhimento
o
reclamo
interposto pela Impetrante para a total concessão da segurança.
Em semelhantes casos da Comarca de Casa Branca,
julgou-se nesta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-39.2019.8.26.0129 - Voto 32.765
8
“Mandado
de
segurança.
Emissão
de
Perfil
Profissiográfico Previdenciário - PPP e de Laudo
Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho -
LTCAT
para
fins
de
aposentadoria
especial.
Admissibilidade. Direito que não se restringe a
empregados de empresas privadas. Aplicação da
Súmula Vinculante no 33, do artigo 58, § 4o, da Lei
Federal no 8.213/91 e do art. 5o, XXXIV, "b", da CF.
Precedentes. Segurança ora concedida. Recursos,
oficial e voluntário da FESP, improvidos. Recurso da
impetrante
provido.”
(Apelação
no
1000171-77.2019.8.26.0129,
Rel.
Des.
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 23.09.2019)
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Pretensão
à
Emissão do Perfil
Profissiográfico
Previdenciário (PPP). Admissibilidade. A Constituição
Federal garante o direito às informações e certidões
dos órgãos públicos, de interesse particular ou de
interesse coletivo geral (art. 5o, incs. XXXIII e
XXXIV, letra "b"). Segurança concedida na origem.
Remessa
necessária
improvida.”
(Apelação
no
1002577-08.2018.8.26.0129,
Rel.
Des.
Moacir
Peres, j. 09.09.2019)
E ainda:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Certidão de tempo de
contribuição Ex policial militar Retificação Perfil
profissiográfico
previdenciário

Emissão

Possibilidade: Sentença que dá a melhor solução
ao litígio merece prevalecer por seus próprios
fundamentos.”
(Apelação
no
1062969-45.2018.8.26.0053, Rela. Desa. Teresa
Ramos Marques, j. 10.06.2020).
“Apelação e remessa necessária. Pretensão de
emissão de "perfil profissiográfico previdenciário"
(PPP) para instruir-se pedido de aposentadoria
especial. Cabimento. Observância ao artigo 5o,
XXXIII, da Constituição Federal. Sentença mantida.
Recursos
improvidos,
portanto.”
(Apelação
no
1005490-88.2018.8.26.0152,
Rel.
Des.
Encinas
Manfré, j. 18.02.2020)
“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO - MANDADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002023-39.2019.8.26.0129 - Voto 32.765
9
DE SEGURANÇA EX-SERVIDOR PÚBLICO DIREITO DE
CERTIDÃO
E
INFORMAÇÕES
DE
INTERESSE
PESSOAL
PERFIL
PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO RECUSA ILEGALIDADE OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de
segurança se destina à correção de ato ou omissão
de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante
(art.
5o,
LXIX,
CF).
2.
Impetração
contra
indeferimento de expedição de certidão de Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente ao
período de contribuição como servidor público da
Polícia Militar do Estado. Admissibilidade. Documento
exigido para fins de contagem do tempo para a
aposentadoria junto ao RGPS (Lei no 8.213/91).
Direito/obrigação que não se restringe a empregados
de
empresas
privadas.
Ilegalidade
do
ato
administrativo. Ofensa a direito líquido e certo.
Segurança concedida, em parte. Sentença mantida.
Reexame necessário, considerado interposto, e recurso desprovidos.” (Apelação no
1044984-34.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio
Notarangeli, j. 30.01.2019)
Logo, é caso de reforma da r. sentença para que a
emissão do PPP contemple todo o período trabalhado no órgão Público
em condições nocivas à saúde e à integridade física.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos oficial e da FESP e DOU PROVIMENTO ao recurso da
Impetrante para que a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário
PPP contemple todo o período trabalhado no Órgão Público em condições
nocivas à saúde e à integridade física. Custas ex lege e sem condenação
em honorários advocatícios.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator